Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721317-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA AGRAVADO: MULT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. contra a decisão ID origem 234728658, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715909-26.2024.8.07.0003, ajuizada por MULT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela requerida, ora agravante, e deferiu o pedido de designação de audiência de instrução. Confira-se o teor da decisão, na parte que interessa: [...] Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. O rol de testemunhas deve ser apresentado tempestivamente. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. Noutro giro, finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com base no art. 1.015, inciso I, do CPC. Alega que a ação de origem versa sobre a cobrança de valores já discutidos judicialmente e objeto de sentença com trânsito em julgado, no processo n. 0709814-26.2024.8.07.0020, sendo, portanto, caso de coisa julgada material. Alega que, apesar de devidamente apontada essa circunstância nos Embargos de Declaração, o Juízo sequer examinou a alegação. Requer, assim, o conhecimento do recurso; o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de sobrestar o andamento do feito de origem, inclusive com o cancelamento da audiência de instrução, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; no mérito, o seu provimento, “[...] para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da coisa julgada material e extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.”. Preparo recolhido. No despacho ID 72361870, foi determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, justificando de forma clara e fundamentada em que medida a decisão impugnada versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Em resposta, informa que a menção ao referido dispositivo decorreu de erro material, esclarecendo que o recurso tem por objeto decisão interlocutória que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o prosseguimento da ação, apesar da alegação de existência de coisa julgada material. Sustenta que a controvérsia envolve matéria de mérito e de ordem pública, o que atrai a incidência do art. 1.015, inciso II, do CPC. Requer, assim, o reconhecimento do cabimento do recurso e o seu regular prosseguimento. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715909-26.2024.8.07.0003, ajuizada pela agravada, na qual o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante e designou audiência de instrução. A agravante sustenta o cabimento do recurso, com base no art. 1.015, inciso II, do CPC e, quanto à questão de fundo, alega a existência de coisa julgada material, com base em sentença proferida no processo n. 0709814-26.2024.8.07.0020, o que, segundo sustenta, impõe a extinção do feito. A controvérsia posta nos autos envolve, portanto, 2 (duas) questões principais: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração e, simultaneamente, determina a realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) a possibilidade de extinção do processo originário em razão da alegação de coisa julgada material. Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento é, em regra, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil. A agravante, embora tenha inicialmente invocado o inciso I (relativo à tutela provisória), retificou a fundamentação do recurso para ampará-lo no inciso II, que trata de decisões interlocutórias sobre o mérito. Entretanto, a decisão recorrida não adentra o mérito da causa, tampouco versa sobre tutela de urgência, limitando-se a rejeitar Embargos de Declaração por ausência de vícios formais e, ato contínuo, dar prosseguimento ao feito com a designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357 do CPC. A despeito da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A referida tese autoriza a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada urgência apta a comprometer a utilidade do futuro julgamento da apelação. Na espécie, ao menos nesse juízo de cognição superficial, entendo caracterizada situação excepcional, visto que a designação de audiência de instrução, embora seja ato de impulso oficial, pode representar ato processual irreversível, sobretudo diante da alegação de existência de coisa julgada material. Reconheço, assim, o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do entendimento firmado pelo col. STJ no Tema n. 988, e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, verifica-se que a agravante suscitou a ocorrência de coisa julgada material no bojo dos Embargos de Declaração opostos à decisão que determinou o prosseguimento do feito, com designação de audiência. Tal alegação, embora formulada apenas em sede de Embargos – e não em sede de contestação apresentada anteriormente – deveria ter sido analisada pelo Juízo de 1o Grau por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Não obstante, ao examinar os fundamentos que embasam a alegação de coisa julgada, observa-se que, no processo indicado como paradigma — n. 0709814-26.2024.8.07.0020 —, não houve prolação de sentença, mas apenas decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a preliminar de conexão, desconsiderou a contestação apresentada por terceiro estranho à lide e decretou a revelia da parte requerida (ID 223063014 daqueles autos). Tal decisão foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento n. 0705258-07.2025.8.07.0000, cujo julgamento ocorreu em 10/6/2025, mas cujo acórdão ainda não foi disponibilizado. De toda forma, verifica-se que não há sentença proferida naqueles autos, tampouco decisão com trânsito em julgado que configure coisa julgada material, de modo a amparar o pedido recursal formulado nestes autos. Diante desse cenário, inexiste, ao menos neste juízo preliminar, probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator